Tribunal: TJPA
Processo: 0885602-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885602-60.2022.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO GOMES LOBATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 86 DA LEI 8.213/91 E AO TEMA 416/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, sob alegação de omissão quanto à aplicabilidade do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos legais e jurisprudenciais essenciais ao julgamento, ensejando integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à redução da capacidade laborativa e concluiu, com base em prova pericial, pela inexistência dos requisitos para concessão do auxílio-acidente.
5. O Tema 416/STJ e o art. 86 da Lei nº 8.213/91 foram implicitamente considerados, ao se afirmar que apenas sequelas que efetivamente reduzam a capacidade para o trabalho habitual ensejam o benefício, não se verificando omissão.
6. Pretensão de rediscussão do mérito não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento fica assegurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não haja pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivo legal ou tese jurisprudencial quando a matéria foi enfrentada sob fundamento suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. O prequestionamento da matéria invocada se dá por força do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Pedro Paulo Gomes Lobato
, contra Acórdão de ID nº 29449600, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SJPA, que nos autos da “
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença
, ajuizado por Pedro Paulo Gomes Lobato em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o
Autor
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que manteve união estável com a Sra. Ana Maria dos Santos até o falecimento desta em 24 de fevereiro de 2021, sendo que ela era beneficiária de aposentadoria por invalidez e, após seu óbito, o autor requereu ao INSS a pensão por morte, que foi indeferida sob o fundamento de ausência de comprovação da qualidade de dependente do requerente. Alegou que convivia em união estável com a falecida desde o ano de 2016, conforme documentos apresentados, entre os quais se destacam o registro no cadastro da Unidade de Saúde Familiar e de programas sociais, além de declarações de testemunhas. Requereu, assim, o reconhecimento da união estável post mortem e a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, com o pagamento retroativo desde a data do óbito, acrescido de correção monetária e juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da
sentença
que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por PEDRO PAULO GOMES LOBATO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.”

Inconformado com a sentença, o autor
Pedro Paulo Gomes Lobato
interpôs recurso de
apelação
(ID 174994371), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de prova testemunhal, essencial à comprovação da união estável, e julgou antecipadamente o mérito. Sustenta que a prova documental apresentada já demonstra indícios suficientes de convivência, mas que a oitiva de testemunhas seria imprescindível para robustecer o conjunto probatório, especialmente diante da dificuldade de comprovação de relacionamentos afetivos não formalizados. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória, ou, alternativamente, o provimento do recurso para reconhecer a união estável post mortem e conceder o benefício de pensão por morte, desde o falecimento da segurada, com os devidos consectários legais.

Em
contrarrazões
, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a decisão foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial que exige início de prova material corroborado por prova testemunhal para fins de reconhecimento de união estável e consequente concessão de pensão por morte. Alegou que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a dependência econômica ou a convivência pública e contínua com a segurada falecida. Sustentou, ainda, que o juízo a quo agiu corretamente ao indeferir a prova testemunhal, diante da ausência de início razoável de prova material, conforme preceitua o art. 55, §3º da Lei nº 8.213/91.

O
Ministério Público
se absteve de apresentar parecer por ausência de interesse primário.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi negado provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse Acórdão, o
autor
opôs
Embargos de Declaração
, alega, em síntese, a ocorrência de
omissão
no julgado, por não ter sido apreciada a aplicabilidade do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, insistindo que as sequelas constatadas em laudo pericial lhe conferem direito ao benefício, ainda que em grau mínimo. Postula, assim, a integração do julgado e o reconhecimento das matérias para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão no julgado, por não ter sido apreciada a aplicabilidade do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, insistindo que as sequelas constatadas em laudo pericial lhe conferem direito ao benefício, ainda que em grau mínimo.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão central da lide, concluindo pela inexistência dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, com base na avaliação do conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, vejamos:

(...)

A controvérsia reside em determinar se o apelante faz jus ao auxílioacidente, sob o fundamento de existência de sequelas oriundas de acidente de trabalho que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Destaco, inicialmente que a jurisprudência e a legislação previdenciária exigem a redução efetiva e permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando mero desconforto, leve limitação ou esforço adicional.

In casu,
a perícia judicial realizada nos autos, instrumento dotado de valor técnico e imparcial, foi categórica ao afirmar que as sequelas advindas do acidente (amputação parcial do polegar direito) não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

Embora o laudo pericial reconheça haver
“Limitação residual das funções do polegar esquerdo”,
tal circunstância, do ponto de vista funcional, não se mostrou suficiente para afetar a aptidão laboral do requerente nos moldes exigidos.

A conclusão foi categórica ao afirmar que houve apenas leve redução da capacidade para o trabalho:

(...)

Portanto, ausente prova técnica apta a demonstrar a efetiva redução da capacidade laboral, inexiste o direito ao benefício pleiteado. Não bastam meras dores ou desconfortos eventuais para configurar a redução exigida pela norma previdenciária, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do benefício, banalizando a natureza indenizatória do auxílio-acidente.

O art. 86 da Lei 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à existência de sequela que, de fato, reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. A mera existência de sequelas anatômicas ou relatos subjetivos de dor não bastam para configurar a redução da capacidade laborativa juridicamente relevante, devendo esta ser concreta, comprovada e com reflexos efetivos na performance laboral, o que, repiso, não restou comprovado nos autos.

A invocação do princípio do
in dubio pro misero
, conquanto seja orientador da interpretação previdenciária, não exime o autor do ônus de comprovar todos os requisitos legais para obtenção do benefício.

No presente caso, o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial detalhado, não apresenta dúvida relevante ou contradição substancial. Ao contrário, a prova técnica é clara e suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa.

A aplicação do referido princípio demanda a existência de dúvida razoável e insuperável, o que não se configura na hipótese em análise, sendo indevida sua utilização para suprir a ausência de demonstração de incapacidade laborativa nos termos da lei.

No que tange ao valor probatório do laudo e livre convencimento motivado, embora o magistrado não esteja, de fato, adstrito à conclusão do laudo pericial, tal faculdade exige que haja elementos técnicos ou probatórios capazes de infirmar ou contradizer de maneira sólida a perícia judicial, o que não ocorreu no presente caso. Os demais documentos acostados não afastam a conclusão da perícia, tampouco apontam para efetiva redução da capacidade laborativa.

(...)

Ademais, ainda que o Tema 416 do STJ disponha que mesmo sequelas mínimas podem ensejar o benefício, sua aplicação demanda a constatação de redução da capacidade laborativa em grau que efetivamente repercuta sobre a atividade habitual do segurado. No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que não houve demonstração suficiente de redução da capacidade laborativa, razão pela qual o benefício não foi concedido.

Quanto ao assunto, segue jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SEQUELAS E ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ajuizado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 2014, com fraturas na perna esquerda, resultando em sequelas permanentes e redução da capacidade para o labor habitual. Requereu o benefício com base no art. 86 da Lei 8.213/91. A sentença, com fundamento no laudo pericial judicial, entendeu pela ausência de nexo causal entre o acidente e as limitações funcionais apresentadas, indeferindo o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, em especial o nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho ocorrido em 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, houver redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 416, fixa que é suficiente a comprovação da existência de lesão permanente e da redução da capacidade para o labor, sendo irrelevante o grau da lesão.

O reconhecimento do direito ao benefício exige a presença simultânea de quatro requisitos: (i) acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional; (ii) consolidação das lesões; (iii) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho; e (iv) nexo causal entre o acidente e as sequelas.

O laudo pericial judicial atestou que, embora haja redução da capacidade laboral do autor, as limitações decorrem de enfermidade desenvolvida posteriormente (hanseníase), não tendo relação com o acidente de trabalho de 2014.

Inexistindo comprovação do nexo causal entre as sequelas e o acidente alegado, não se configura o direito à concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovado o nexo causal entre as sequelas incapacitantes e o acidente de trabalho.

A redução da capacidade laboral decorrente de enfermidade não relacionada ao acidente não autoriza a concessão do benefício.

A prova pericial prevalece quando técnica, fundamentada e não infirmada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-CE, AC nº 0226496-42.2020.8.06.0001, Rel. Desa. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 06.03.2023; TJ-MG, AC nº 5025506-42.2019.8.13.0145, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837429-05.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 ) (grifo nosso)

O Tema 416 do STJ dispõe que:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No entanto, para a caracterização do direito, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

Acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional;

Consolidação das lesões;

Sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho;

Nexo causal entre o acidente e as sequelas.

Embora o laudo pericial reconheça haver
“Limitação residual das funções do polegar esquerdo”,
tal circunstância, do ponto de vista funcional, não se mostrou suficiente para afetar a aptidão laboral do requerente nos moldes exigidos, visto que a conclusão foi categórica ao afirmar que houve apenas
leve redução
da capacidade para o trabalho.

Assim, as sequelas advindas do acidente (amputação parcial do polegar direito) não implicaram redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do autor.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Assim, inexistindo vício a ser sanado, conclui-se que os presentes embargos configuram apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025